Tribunal: TJES
Processo: 0017949-39.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017949-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO

APELADO: ANTHERO HERZOG JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS MORAIS.
NOT
Í
CIA-CRIME PERANTE
O MINISTÉRIO PÚBLICO
. PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO.
EXCESSO. ABUSO DO DIREITO.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO PR
OVIDO
. 1.
No caso em exame, a apelante logrou êxito em comprovar que o apelado agiu com abuso de direito, ou seja, os fatos articulados na inicial comprovam que foi ultrapassado o mero exercício regular do direito em relação a comunicação de notícia-crime, configurando ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.
2.
Nesse passo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, as particularidades da causa e não causa enriquecimento ilícito da parte.
3.

Por fim, tratando-se de indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidirão desde o evento danoso, ou seja, da data da apresentação da notícia-crime, sendo aplicável a SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 04/07/2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Yvone Maria Herzog Azeredo
contra sentença (fls. 245/2
47)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, em ação indenizatória ajuizada pelo ora apelante
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais
(fls. 249/257),
a apelante alega, em síntese, que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, eis que restou comprovado o ato capaz de ensejar compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

*

A SRª ADVOGADA

NATHALIA CORREA STEFENONI:-

Trata-se aqui de uma ação indenizatória, ajuizada, em razão da apresentação de pedido de notícia-crime ao Ministério Público, pelo réu, em desfavor da autora, tendo a autora então entendido que, em razão desse pedido, dessa notícia-crime, desse pedido de investigação diretamente ao Ministério Público, então existiria dano moral indenizável.

Apresentada a contestação, produzidas as provas no processo que foram eminentemente documentais, não houve a oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo que a mera apresentação de notícia-crime ao órgão policial não enseja a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Apontando ainda que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ele caminha exatamente nesse sentido e que não foi comprovada a existência de má-fé na apresentação dessa notícia-crime pelo requerido, razão pela qual não existia qualquer elemento para uma condenação. Diante disso foram julgados improcedentes pedidos.

Então foi interposto recurso de apelação pela requerente, na qual ela apontou que teria havido má-fé pelo simples fato da notícia -crime ter sido apresentada ao Ministério Público e não à autoridade policial. Fazendo uma interpretação extremamente restrita dos precedentes e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. E caminhou dizendo que mais um elemento que comprovaria má-fé seria o fato do requerido, que hoje é falecido, ter realizado, firmado acordo após anos com a mineradora para reconhecer um contrato de exploração minerária de forma retroativa.
E esses elementos, então, foram os elementos apresentados em sede de apelação para a reforma da sentença.

Pois bem, eu vou começar aqui apontando que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça remanesce o mesmo, de que a apresentação de notícia-crime à autoridade policial ou ao Ministério Público não seja a condenação a donos morais pelo noticiado, ainda que não tenha sido instaurado o processo criminal, a não ser que comprovada má-fé no caso em concreto.

Este tribunal, este Tribunal de Justiça, mantém também esse mesmo entendimento, relacionei inclusive julgados dessa própria Câmara Cível de Relatoria da Desembarcadora Janete, em que foi reconhecido que não existe dono moral nesses casos.

E aqui eu gostaria de apontar duas questões, a primeira é a seguinte: o tema 184 de repercussão geral do STF, ele foi claro ao entender que o Ministério Público tem sim o poder de instaurar a investigação. Logo, esse entendimento, ele se coaduna com o Código de Processo Penal, em que seu artigo 5º prevê que a instauração de procedimento administrativo de investigação pode ser instaurada pelo Ministério Público.

Logo, pouco importa se a parte apresenta notícia-crime ao Ministério Público, se relata a ocorrência de crime a um juiz, ou então se apresenta um boletim de ocorrência a autoridade policial. Todos eles têm capacidade, têm competência para determinar a instauração do inquérito policial, logo, a tese de que, por ter sido apresentada diretamente ao Ministério Público, isso demonstraria má-fé, não, isso é exercício de um direito regularmente reconhecido, do direito de ação constitucionalmente previsto, assim como o exercício de levar às autoridades fatos que possam vir a ocasionar, ou ter supostamente ocasionado a prática de um crime.

E o outro ponto seria a realização desse acordo, 3 anos após a notícia-crime, junto à mineradora. E nesse ponto, eu gostaria de fazer uma digressão factual a respeito da relação das partes. Trata-se de irmão e irmã, que, infelizmente, tiveram algumas diferenças em razão do inventário deixado pelo pai deles. Foram deixadas duas fazendas, no decorrer do inventário, se iniciou a exploração minerária em uma das fazendas, em uma porção das fazendas. Então, para que fosse possível a realização de acordo no inventário, constou-se uma cláusula dizendo que o rendimento líquido proveniente da exploração das jazidas seria repartido entre os herdeiros.

A porção em que existia a exploração minerária, ficou de propriedade do requerido. O requerido, então, depois de anos de problema com a mineradora, ele ajuizou a ação de rescisão de contrato. E isso originou diversas ações perante o juízo de Barra de São Francisco. Ação de instituição de servidão administrativa, ação de cobrança. Diversas ações em razão de danos ambientais ocasionados pela mineradora, em razão de problemas no cumprimento do contrato, descumprimento contratual, etc.

E no bojo dessas ações, apenas o requerido permaneceu como parte, no início o espólio foi, como o espólio foi finalizado, apenas requerido por ser o proprietário da área, ficou como parte, tendo a requerente e as demais informado que não tinham intenção de permanecer o polo da demanda.

Então, o requerido se recusou a renovar o contrato de exploração minerária e de arrendamento das terras junto à mineradora.

Diante disso, foi ajuizado uma ação de servidão administrativa com a mineradora, com uma diversa gama de discussão a respeito dessa temática. E, então, sobreveio esse contrato que foi o que originou toda essa questão aqui, que a requerente firmou um contrato diretamente com a mineradora, autorizando a exploração minerária na porção de terras de propriedade exclusiva do requerido, sem autorização deste, sem seu conhecimento, sem qualquer tipo de anuência deste. Tendo sido requerido, surpresado com tal documento, no bojo de uma das ações entre ele e a mineradora, e tendo, então, entendido que, na verdade, ela estava tentando obter uma vantagem em razão desse contrato autorizando a exploração minerária na terra de outra pessoa. Um contrato autorizando a exploração minerária na terra de outra. E, exatamente, foi isso que ocasionou a notícia-crime.

O fato de requerer a investigação, ou requerer a apresentação de denúncia, isso não me seja má-fé. Inclusive, eu aponto aqui, apontei em sede de memoriais que foram distribuídos aos eminentes Desembargadores, o entendimento do STJ que fala que, mesmo existindo animosidade entre as partes, a mera existência de animosidade entre as partes também não importa em má-fé. O pedido de investigação não importa em má-fé.

E, exatamente em razão disso, o que eu peço é que seja negado o provimento a recursos, os pedidos de recurso de apelação, que seja mantida integralmente a sentença, que foi proferida conforme brilhante entendimento do juiz a quo.

E, aqui, eu gostaria de salientar apenas o seguinte, que a requerente, hora recorrente, ela não produziu nenhum tipo de prova no processo que demonstrasse qualquer tipo de má-fé pelo requerido nessa ação. Não ouviu testemunha, não colacionou declarações, nenhuma prova nesse sentido, meramente prova documental.

E, mais, gostaria de reiterar o seguinte, que eu apontei, foi devidamente apontado isso em sede de recursão, mas que o grande ultraje que alega a requerente foi ter comparecido, uma vez, para prestar declarações perante a autoridade policial. Esse foi o grande ultraje que ela alega nessa ação, o fato de ter prestado declarações à autoridade policial.

Então, diante disso, além do rompimento do nexo de causalidade pelo claro exercício do direito legalmente reconhecido, ainda não existe comprovação da existência de dono a moral da requerente.

E, diante disso, requeiro que seja negado o provimento aos pedidos de recurso e mantido integralmente a sentença.

Obrigada.

*

V

O

T

O

Preliminar, de ofício, de nulidade da sentença

O SR. DESEMBAGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, Egrégia Câmara, inicialmente cumprimento a doutora advogada por sua sustentação. Estou disponibilizando na íntegra o voto e vou procurar resumir. Eu digo o seguinte, compulsão dos autos

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Yvone Maria Herzog Azeredo

contra sentença (fls. 245/2
47)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, em ação indenizatória ajuizada pela ora apelante
, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais
(fls. 249/257),
a apelante alega, em síntese, que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, eis que restou comprovado o ato capaz de ensejar compensação por danos morais.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, trata-se de ação de responsabilidade civil na qual a ora apelante alega que deve ser compensada pelos danos morais sofridos em razão da notícia de fato protocolada pelos ora apelados, junto ao Ministério Público Estadual (GAMPS n.º 2017.0000.1510-14), para averiguação sobre possível prática de ilícito penal
[1]
previsto no art. 171, § 2º, I, CP, que teria sido cometido por ela, sendo instaurado o inquérito policial n.º 013/2017.

Por outro lado, os apelados sustentaram a ausência de ato ilícito, eis que teriam agido no exercício regular de um direito que lhes é conferido.

O magistrado de primeiro grau, diante dos fatos apresentados e das provas produzidas pelas partes, concluiu que a mera apresentação de notícia-crime não constitui, por si só, dano moral indenizável.

A discussão diz respeito, em síntese, sobre a renovação indevida de

contrato de participação nos resultados
[2]
da lavra desenvolvida pela empresa ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988, entre a apelante e os apelados, na condição de herdeiros de Anthero Herzog, cujo direito à percepção dos valores objeto do contrato restou devidamente definida na partilha amigável, homologada por sentença, nos autos do inventário que tramitou perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital. (processo n.º 024.990.003.386).

Compulsando os autos, verifico que os fatos não foram bem esclarecidos e provados, de sorte que imprescindível a reabertura da instrução probatória, a fim de apurar se houve excesso na conduta praticada pelos ora apelados, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nessa linha de defesa, o Superior Tribunal de Justiça
[3]
tem entendimento de que apresentação de notícia-crime constitui, em regra, exercício regular do direito e, portanto, não sujeita o denunciante à responsabilização por danos morais sofridos pelo acusado,
exceto nas hipóteses de má-fé ou culpa grave do delator contribuir para imputação de crime não praticado pelo acusado
.

Com base nesses fundamentos,
declaro a
NULIDADE
da sentença, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, determinando o retorno dos autos à origem para ensejar a reabertura de regular instrução probatória, a fim de verificar se houve excesso cometido pelos ora apelados. Julgo prejudicada a apelação.

É como voto.

*

V

O

T

O

S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 11/07/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Eminentes pares, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO em face da r. sentença que nos autos da ação indenizatória por ela ajuizada em desfavor de ANTHERO HERZOG JUNIOR E OUTROS, julgou improcedente a pretensão autoral.

Após apreciar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto, de ofício, concluiu por anular a sentença face a constatação da necessidade de produção de prova.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

No caso ora em apreciação, a parte autora ajuizou a presente ação objetivando ser compensada pelos danos morais que afirma ter sofrido em razão da notícia de fato protocolada pelo Requerido, ora apelado, junto ao Ministério Público Estadual (GAMPS n.º 2017.0000.1510-14), destinada a solicitar averiguação sobre possível prática de ilícito penal previsto no art. 171, § 2º, I, CP, que teria sido cometido por ela, sendo instaurado em virtude disso o inquérito policial n.º 013/ 2017.

E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que rejeitou os pedidos iniciais, uma vez que concluiu o d. Magistrado que a mera apresentação de notícia-crime não constitui, por si só, dano moral indenizável, sendo considerado que na hipótese dos autos não restou comprovada a má-fé por parte do noticiante, Requerido na ação e ora Apelado.

Pois bem. Segundo observo dos autos, a discussão teve origem em controvérsia acerca de indevida renovação de contrato de participação nos resultados da lavra desenvolvida pela empresa ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988, entre a apelante e o apelado, os quais são herdeiros de Anthero Herzog.

Para melhor compreensão, e conforme restou esclarecido nos autos, o direito à percepção do rendimento líquido da exploração das jazidas de determinada área restou devidamente definido na partilha amigável, a qual restou homologada por sentença nos autos do inventário que tramitou perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital. (processo n.º 024.990.003.386).

Todavia, em razão de diversos problemas relacionados a exploração das jazidas, as quais, segundo restou incontroverso, localizavam-se na propriedade do Requerido, ora Apelado, e por isso o legitimavam a figurar no polo passivo de diversas ações protocoladas no juízo da Comarca de Barra de São Francisco, principalmente em ações relativas a danos ambientais ocasionados pela mineradora, o ora Apelado optou por deixar de renovar o contrato de exploração minerária e de arrendamento das terras junto a mineradora, fato esse que desencadeou os fatos que deram ensejo a notícia-crime apresentada pelo Apelado, haja vista que após a decisão deste de não mais renovar o contrato, a parte Apelante firmou contrato diretamente com a mineradora, autorizando a exploração minerária na porção de terras de propriedade exclusiva do requerido.

Assim, estabelecidas tais premissas, entendo que inexiste na hipótese necessidade de produção de quaisquer provas acerca dos fatos apresentados e que deram origem a apresentação de notícia-crime por parte do Apelado, bastando o exame dos diversos documentos acostados aos autos, seja junto com a inicial, seja com a peça de defesa.

De outro lado, observo que a parte autora se manifestou expressamente acerca da desnecessidade de produção de provas (fls.225/226) relativamente aos fatos constitutivos do seu direito. Na ocasião, salientou que:
“(...) A requerente informa que não tem prova a produzir e não há nova prova a ser produzida posto que a prova documental juntada na inicial é robusta e inquestionável. Entende a Requerente que não existe ponto controvertido no processo, por se tratar de prova documental produzida pelo próprio Requerido ao protocolar junto ao Ministério Público NOTÍCIA DE FATO (documento juntado aos autos), que recebeu nº de protocolo 2017.0000.1510-14 (doc. anexo), AFIRMANDO que a Requerente cometeu o crime descrito no §2º, inciso I do artigo 171 do Código Penal, não tem como o Requerido ilidir os atos por ele praticados contra a Requerente, provado pelos documentos juntados nos autos, prova irrefutável do dano aqui requerido. (...)”.

Desse modo, entendo que os autos foram instruídos com documentos capazes de demonstrar todo contexto fático que precedeu a apresentação da notícia-crime por parte do Apelado.

Assim, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, entendo que não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 18/07/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Trata-se de apelação cível interposta por Yvone Maria Herzog de Azeredo contra a sentença de fls. 245/247, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Anthero Herzog Junior e Outros, que julgou o pedido improcedente.

O eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada de ofício, considerando que os fatos não foram bem esclarecidos e provados, sendo imprescindível a reabertura da instrução probatória a fim de apurar se houve excesso na conduta praticada pelos apelados de apresentação de notícia-crime desfavorável à apelante.

O Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira acompanhou o relator.

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, posicionamento com o qual coaduno.

Como ressaltado, os autos estão devidamente instruídos com documentos aptos a demonstrarem o contexto fático em que ocorreu a apresentação da notícia-crime.

Tanto é assim que a própria apelante se manifestou às fls. 225/226 informando que não tinha mais provas a produzir, considerando que os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior,
acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
para
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Em razão da divergência, respeitosamente peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 01/08/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto, declarou,
ex officio
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência, sustentando que os autos foram instruídos com documentos capazes de demonstrar todo contexto fático necessário ao lídimo deslinde, consignando, por derradeiro,
“que não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício”
, no que foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas no voto divergente no sentido de que, no caso
sub examine
, o conjunto probatório se mostra assaz ao fiel deslinde, notadamente porque a matéria controvertida é plenamente apurada mediante prova documental pré-constituída, prescindindo-se da reabertura da instrução processual.

Ademais, insta salientar que, ao serem arguidas pelo Juízo
a quo
, ambas as partes litigantes manifestaram, expressamente, pela desnecessidade de produção de novas provas, razão pela qual requereram, na ocasião, o julgamento do feito no estado em que se encontrava, ao que se verifica às fls. 225/228 (processo originário).

Com efeito, não ocorre cerceamento de defesa quando a instância ordinária assenta que os fatos discutidos encontram-se plenamente delineados e comprovados de plano nos autos e as partes litigantes aquiescem no mesmo sentido.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem como ao não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos mesmos termos da divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

V

I

S

T

A

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-

Diante da rejeição da preliminar, os autos deverão retornar ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para apreciação do mérito recursal e continuação do julgamento.

*

DATA DA SESSÃO: 22/08/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA – MÉRITO

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Yvone Maria Herzog Azeredo

em face da sentença de

fls. 245/2
47,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, em ação indenizatória ajuizada pela ora apelante, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais
(fls. 249/257),
a apelante alega, em síntese, que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, eis que restou comprovado o ato capaz de ensejar compensação por danos morais.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, trata-se de ação indenizatória de responsabili­dade civil na qual Yvone Maria Herzog alega que Anthero Herzog Junior teria apresentado, de má-fé, pedido de notícia-crime ao Ministério Público contra ela.

O magistrado de primeiro grau, diante dos fatos apresentados e das provas produzidas pelas partes, concluiu que a mera apresentação de notícia-crime não constitui, por si só, dano moral indenizável.

Cinge-se a controvérsia em saber se existe nexo causal entre a conduta praticada pelo apelado e os supostos danos sofridos pela apelante.

Inicialmente, impende informar, por oportuno, o fato de que as partes, que são irmãos, divergem a respeito da renovação do contrato de participação nos resultados de pesquisa e lavra (royalties) desenvolvida pela empresa ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988, que pertence as partes, na condição de herdeiros de Anthero Herzog.

O direito aos royalties na exploração de granito, objeto do contrato, restou devidamente definida na cláusula 3ª
1
, da partilha amigável, homologada por sentença, nos autos do inventário que tramitou perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital. (processo n.º 024.990.003.386).

As partes informam que os lucros da exploração do terreno sempre foram divididos entre os irmãos e que
a renovação do contrato com a mineradora
tem como objeto o cumprimento da cláusula de acordo de partilha, onde as partes são beneficiários da divisão dos royalties da exploração de granito.

Entretanto, não satisfeito, o apelado protocolou notícia-crime junto ao Ministério Público Estadual (GAMPS n.º 2017.0000.1510-14), para averiguação sobre possível prática de ilícito penal
2
, previsto no art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal, praticado pela apelante.

Em ato contínuo, a 8ª Promotoria de Justiça de Vitória manifestou-se pela instauração de inquérito policial, perante a Delegacia Especializada em Defraudações e falsificações - DEFA, para mais esclarecimentos ( Inquérito Policial n.º 003/2017).

Compulsando os autos, verifico que o suposto crime praticado pela apelante é fruto da renovação de um contrato que o apelado sempre teve ciência, por se tratar de direito patrimonial
divisível por todos os irmãos, conforme a juntada de comprovantes de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda retido na fonte, referente aos anos de 2007, 2009 e 2010, tendo como fonte pagadora ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA e beneficiária a apelante.

O próprio apelado afirma em seu depoimento que renovaram o contrato com a mineradora, sem a sua anuência, ou seja, já existia um contrato, assinado por todos os herdeiros, e que foi apenas renovado.

“Que o declarante não sabe se as suas irmãs receberam os valores advindos do contrato objeto de fraude, mas acredita que sim e que foi por isso que renovaram o contrato sem sua anuência”

Outrossim, importante destacar, que a apelante havia ajuizado ação de cobrança em face do apelado (processo n.º 0019310-28.2017.8.08.0024), cujo pedido foi julgado procedente, condenando o ape­lado ao pagamento dos valores não repassados em cumprimento a cláusula 3 do formal de partilha, conforme indicado na inicial.

No caso em exame, a apelante logrou êxito em comprovar que o apelado agiu com abuso de direito, ou seja, os fatos articulados na inicial comprovam que foi ultrapassado o mero exercício regular do direito em relação a comunicação de notícia-crime, configurando ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.

Nesse passo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, as particularidades da causa e não causa enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, tratando-se de indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidirão desde o evento danoso, ou seja, da data da apresentação da notícia-crime, sendo aplicável a SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com base nesses fundamentos,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar o ora apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a data do evento danoso, sendo aplicável a SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

*

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 29/08/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, após analisar detidamente os autos, cheguei a mesma conclusão daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que concluiu por reformar a sentença, acolhendo a pretensão autoral, e condenando o Requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim conclui porque me convenci acerca da comprovação da má-fé por parte do ora Apelado ao apresentar em dezembro de 2016 a notícia de fato protocolada junto ao Ministério Público Estadual (GAMPS n.º 2017.0000.1510-14), destinada a solicitar averiguação sobre possível prática de ilícito penal previsto no art. 171, § 2º, I, CP, que teria sido cometido por ela, sendo instaurado em virtude disso o inquérito policial n.º 013/ 2017.

Ora, exatamente como consignado pelo douto Desembargador Relator, o direito a participação na exploração minerária nas terras de propriedade do Recorrido foi objeto de cláusula expressa que constou do acordo de partilha devidamente homologado entre as partes, herdeiros de Anthero Herzog.

Vale destacar ainda que o acordo homologado nos autos dos processos 008.11.004994-0, 008.10.004322-6, 008.06.0031020-1, 008.07.002871-0, 008.11.000654-4, 008.07.001507-1 cujo termo consta acostado aos autos às fls.44/46 firmado entre o Recorrido e a Mineradora Rocha Branca Mineração, realizado em Audiência em agosto de 2015, revela que naquela data o Recorrido renovou o contrato de lavra com a mineradora por mais 10 anos, prorrogáveis por mais 10, e apesar disso, em dezembro de 2016 efetivou a notícia crime junto ao Ministério Público por, supostamente tomar conhecimento de que a sua irmã teria renovado contrato de exploração das terras em 2012.

Nesse contexto, observo ainda que em 2017 a ora Apelante necessitou ajuizar ação de cobrança em desfavor do Apelado a fim de receber os valores relacionados à participação na exploração minerária, e decorrente do acordo firmado nos autos do inventário.

Assim, com base nas provas acostadas aos autos, convenço-me da má-fé por parte do Recorrido, sendo forçoso reconhecer o direito a reparação pelos danos morais suportados pela Apelante.

Desse modo, acompanho o voto exarado pelo E. Relator.

*

V

I

S

T

A

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

SESSÃO DIA: 05/09/2023

V

O

T

O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Pedi vista dos autos após o voto da eminente Desembargadora Marianne e também por se tratar de uma demanda entre familiares na tentativa de inclusive vislumbrar uma possibilidade de acordo entre as partes, mas pelo que analisei dos autos não tenho outra motivação a não ser acompanhar o voto do Eminente Relator, dando provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Em ocasião pretérita recebi voto do Eminente Relator e estou também acompanhando o entendimento manifestado por Sua Excelência, no sentido de dar provimento ao recurso.

*

[1]

Renovação de contrato de participação nos resultados da lavra desenvolvida pela empresa ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988.

[2]
Dentre as cláusulas firmadas no formal de partilha, havia a previsão de que todo rendimento líquido proveniente das jazidas de granito, mármore e outras pedras preciosas existentes nas duas propriedades partilhadas seriam divididas entre os herdeiros.

[3]
AgInt no AREsp 1955126 / MG AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0234018-6 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143) ÓRGÃO JULGADOR T4 - QUARTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 14/02/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 24/02/2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0017949-39.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE ROBERTO RANGEL DE ALMEIDA - ES7837
APELADO: ANTHERO HERZOG JUNIOR, LARISSA SILVA HERZOG, FELIPE TEODORO SILVA HERZOG

Advogado do(a) APELADO: NATHALIA CORREA STEFENONI - ES15844-A
Advogado do(a) APELADO: NATHALIA CORREA STEFENONI - ES15844-A
Advogado do(a) APELADO: NATHALIA CORREA STEFENONI - ES15844-A

VOTO

Preliminar, de ofício, de nulidade da sentença:

Conforme relat
ado
,
t
rata-se
de recurso de
apelação cível interposto por

Y
v
one Maria Herzog Azeredo

contra sentença
(
fl
s
.
245/2
47
)

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
9
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Vitória

que,
em a
ção
indenizatória ajuizada pel
a

ora
apelante
,
julgou
im
procedente o pedido autora
l.

Em
suas
razões recursais
(fls.
249/257
),

a
apelante alega, em síntese,

que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, eis que restou
comprovado o ato capaz

de ensejar

compensação

por danos morais
.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos,
trata-se de
ação de responsabilidade civil
na qual a ora apelante alega que deve ser compensada pelos danos morais sofridos em razão da notícia de fato
protocolada pelos ora apelados, junto ao Ministério Público Estadual
(
GAMPS
n.º 2017.0000.1510-14)
, para averiguação sobre possível prática de ilícito penal
1
previsto no art. 171, § 2º, I, CP,
que teria sido

cometido por ela,
sendo instaurado o
inquérito policial n.º 013/2017
.

Por outro lado, os apelados sustentaram
a ausência de ato ilícito, eis que teriam agido no exercício regular de um direito que lhes é conferido.

O magistrado de primeiro grau
, diante dos fatos apresentados e das
provas
produzidas pelas partes
,
concluiu que
a mera apresentação de notícia-crime não constitui, por si só, dano moral indenizável.

A discussão diz respeito, em síntese, sobre a renovação
indevida de
contrato de participação nos resultados
2
da lavra desenvolvida pela empresa
ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
, na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988, entre
a a
pelante e os apelados, na condição de herdeir
o
s de Anthero Herzog, cujo direito à percepção dos valores objeto d
o
contrato restou devidamente definida na
p
artilha amigável, homologada por sentença, nos autos do
i
nventário que tramitou perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital. (processo n.º 024.990.003.386).

Compulsando os autos, verifico que os fatos não foram bem esclarecidos e provados, de sorte que imprescindível a
reabertura da instrução
probatória, a fim de apurar se houve excesso na conduta
praticada pelos ora apela
dos
, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Nessa linha de defesa, o Superior Tribunal de Justiça
3

tem
entendimento de que apresentação de not
í
cia-crime constitui, em regra, exercício regular do direito
e, portanto, não sujeita o denunciante à responsabilização por danos morais sofridos pelo acusado,
exceto nas hipóteses de má-fé ou culpa grave do delator contribuir para imputação de crime não praticado pelo acusado
.

Com base nesses fundamentos,

declaro a
NULIDADE
da sentença, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, determinando o retorno dos autos à origem para
ensejar a reabertura de regular
instrução probatória, a fim de verificar se houve excesso
cometido pelos ora apelados
.
Julgo prejudicada a apelação.

É como voto.

1

R
enovação de contrato de participação nos resultados da lavra desenvolvida pela empresa ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA,
na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988.

2
Dentre as cláusulas firmadas no formal de partilha, havia a previsão de que todo rendimento líquido proveniente das jazidas de granito, mármore e outras pedras preciosas existentes nas duas propriedades partilhadas seriam divididas entre os herdeiros.

3
AgInt no AREsp 1955126 / MG AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2021/0234018-6 RELATOR Ministro RAUL ARAÚJO (1143) ÓRGÃO JULGADOR T4 - QUARTA TURMA DATA DO JULGAMENTO 14/02/2022 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 24/02/2022

VOTO

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

T
rata-se
de recurso de
apelação cível interposto por

Y
v
one Maria Herzog Azeredo

em face da sentença de

fl
s
.
245/2
47,

proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
9
ª
Vara
Cível
da
Comarca de
Vitória

que,
em a
ção
indenizatória ajuizada pel
a

ora
apelante
,
julgou
im
procedente o pedido autora
l.

Em
suas
razões recursais
(fls.
249/257
),

a
apelante alega, em síntese,

que a sentença está em desconformidade com as provas dos autos, eis que restou
comprovado o ato capaz

de ensejar

compensação

por danos morais
.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos,
trata-se de
ação
indenizatória
de responsabili­dade civil
na qual Yvone Maria Herzog alega que Anthero Herzog Junior teria apresentado, de má-fé, pedido de notícia-crime ao Ministério Público contra ela.

O magistrado de primeiro grau, diante dos fatos apresentados e das provas produzidas pelas partes, concluiu que a mera apresentação de notícia-crime não constitui, por si só, dano moral indenizável.

Cinge-se a controvérsia em saber se
existe nexo causal entre a
conduta
praticada pelo
apelad
o
e os supostos danos
sofridos pela
apelante.

Inicialmente, impe
n
de informar, por oportuno,
o fato de
que as partes,
que são
irmãos,
divergem a respeito da renovação do contrato de participação nos resultados d
e pesquisa e
lavra
(royalties)
desenvolvida pela empresa ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988,
que pertence as partes, na condição de herdeiros de
Anthero Herzog.

O
direito
aos royalties na exploração de granito,
objeto do contrato, restou devidamente definida na
cláusula 3ª
1
, da
partilha amigável, homologada por sentença, nos autos do inventário que tramitou perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital. (processo n.º 024.990.003.386).

As partes informam que os lucros da exploração do terreno sempre foram divididos
entre os irmãos
e que
a renovação do contrato com a mineradora
tem como objeto o cumprimento da cláusula de acordo de partilha, onde as partes são beneficiários da divisão dos royalteis da exploração de granito.

Entretanto, não satisfeito, o
apelado
protocol
ou not
í
cia-crime
junto ao Ministério Público Estadual
(
GAMPS
n.º 2017.0000.1510-14)
, para averiguação sobre possível prática de ilícito penal
2
, previsto no art. 171, § 2º,
inciso
I,
do
C
ódigo
P
enal
,
praticado pela apelante.

Em ato contínuo, a 8ª Promotoria de Justiça de Vitória manifestou-se pela instauração de inquérito policial, perante a Delegacia Especializada em Defraudações e falsificações -
DEFA
, para mais esclarecimentos ( I
nquérito
P
olicial

n.º
00
3/2017
).

Compulsando os autos, verifico que o
suposto crime praticado pela apelante é fruto da renovação de um contrato que o apelado sempre teve ciência, por se tratar de direito patrimonial
divisível por todos os irmãos, conforme a juntada de comprovantes de rendimentos pagos e retenção de imposto de renda retido na fonte, referente aos anos de 2007, 2009 e 2010, tendo como fonte pagadora ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA e beneficiária a apelante.

O próprio apelado afirma em seu depoimento que renovaram o contrato com a mineradora, sem a sua anuência, ou seja, já existia um contrato, assinado por todos os herdeiros, e que foi apenas renovado.

“
Que o declarante não sabe se as suas irmãs receberam os valores advindos do contrato objeto de fraude, mas acredita que sim e que foi por isso que renovaram o contrato sem sua anuência”

Outrossim, importante destacar, que a apelante havia ajuizado ação de cobrança em face do apelado (processo n.º 0019310-28.2017.8.08.0024), cujo pedido foi julgado procedente, condenando o ape­lado ao pagamento dos valores não repassados em cumprimento a cláusula 3 do formal de partilha, conforme indicado na inicial.

No caso em exame, a apelante logrou êxito em comprovar que o apelado agiu com abuso de direito, ou seja, os fatos articulados na inicial comprovam que foi ultrapassado o mero exercício regular do direito em relação a comunicação de notícia-crime, configurando ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais.

Nesse passo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a capacidade econômica das partes, as particularidades da causa e não causa enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, tratando-se de indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidirão desde o evento danoso, ou seja, da data da apresentação da notícia-crime, sendo aplicável a SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Com base nesses fundamentos,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido inicial e condenar o ora apelado ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,
com juros de mora desde a data do evento danoso, sendo aplicável a SELIC, o qual é vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

1
Cláusula 3 do Formal de Partilha: Os rendimentos líquidos das jazidas existentes nas duas fazendas serão divididos entre os Herdeiros YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO, ANTHERO HERZOG JUNIOR, MARIA SEBASTIANA HERZOG CALDAS, CAMILLO HERZOG LELLIS e ANNA ROZA HERZOG.

2

R
enovação de contrato de participação nos resultados da lavra desenvolvida pela empresa ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA,
na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017949-39.2018.8.08.0024

APELANTE: YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO

APELADOS: ANTHERO HERZOG JUNIOR e OUTROS

RELATOR: DES. EWERTON SCHAWB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

O eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, em seu voto, declarou,
ex officio
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, por conseguinte, julgou prejudicado o recurso de apelação interposto, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, em seu voto-vista, inaugurou divergência, sustentando que os autos foram instruídos com documentos capazes de demonstrar todo contexto fático necessário ao lídimo deslinde, consignando, por derradeiro,
“que não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício”
, no que foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar os autos, cheguei às mesmas conclusões esposadas no voto divergente no sentido de que, no caso
sub examine
, o conjunto probatório se mostra assaz ao fiel deslinde, notadamente porque a matéria controvertida é plenamente apurada mediante prova documental pré-constituída, prescindindo-se da reabertura da instrução processual.

Ademais, insta salientar que, ao serem arguidas pelo Juízo
a quo
, ambas as partes litigantes manifestaram, expressamente, pela desnecessidade de produção de novas provas, razão pela qual requereram, na ocasião, o julgamento do feito no estado em que se encontrava, ao que se verifica às fls. 225/228 (processo originário).

Com efeito, não ocorre cerceamento de defesa quando a instância ordinária assenta que os fatos discutidos encontram-se plenamente delineados e comprovados de plano nos autos e as partes litigantes aquiescem no mesmo sentido.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, bem como ao não menos eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos mesmos termos da divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Diante da rejeição da preliminar, os autos deverão retornar ao eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para apreciação do mérito recursal e continuação do julgamento.

Sessão do dia
05.09.23
- Acompanho o Relator no mérito.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04.07.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.07.2023:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0017949-39.2018.8.08.0024

APELANTE: YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO

APELADO: ANTHERO HERZOG JUNIOR E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2º VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Eminentes pares, rememorando os fatos, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO em face da r. sentença que nos autos da ação indenizatória por ela ajuizada em desfavor de ANTHERO HERZOG JUNIOR E OUTROS, julgou improcedente a pretensão autoral.

Após apreciar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto, de ofício, concluiu por anular a sentença face a constatação da necessidade de produção de prova.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

No caso ora em apreciação, a parte autora ajuizou a presente ação objetivando ser compensada pelos danos morais que afirma ter sofrido em razão da notícia de fato protocolada pelo Requerido, ora apelado, junto ao Ministério Público Estadual (GAMPS n.º 2017.0000.1510-14), destinada a solicitar averiguação sobre possível prática de ilícito penal previsto no art. 171, § 2º, I, CP, que teria sido cometido por ela, sendo instaurado em virtude disso o inquérito policial n.º 013/ 2017.

E após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que rejeitou os pedidos iniciais, uma vez que concluiu o d. Magistrado que a mera apresentação de notícia-crime não constitui, por si só, dano moral indenizável, sendo considerado que na hipótese dos autos não restou comprovada a má-fé por parte do noticiante, Requerido na ação e ora Apelado.

Pois bem. Segundo observo dos autos, a discussão teve origem em controvérsia acerca de indevida renovação de contrato de participação nos resultados da lavra desenvolvida pela empresa ROCHA BRANCA MINERAÇÃO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, na área vinculada ao processo DNPM n.º 890105/1988, entre a apelante e o apelado, os quais são herdeiros de Anthero Herzog.

Para melhor compreensão, e conforme restou esclarecido nos autos, o direito à percepção do rendimento líquido da exploração das jazidas de determinada área restou devidamente definido na partilha amigável, a qual restou homologada por sentença nos autos do inventário que tramitou perante a 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital. (processo n.º 024.990.003.386).

Todavia, em razão de diversos
problemas relacionados a exploração das jazidas, as quais, segundo restou incontroverso, localizavam-se na propriedade do Requerido, ora Apelado, e por isso o legitimavam a figurar no polo passivo de diversas ações protocoladas no juízo da Comarca de Barra de São Francisco, principalmente em ações relativas a danos ambientais ocasionados pela mineradora, o ora Apelado optou por deixar de renovar o contrato de exploração minerária e de arrendamento das terras junto a mineradora, fato esse que desencadeou os fatos que deram ensejo a notícia-crime apresentada pelo Apelado, haja vista que após a decisão deste de não mais renovar o contrato, a parte Apelante firmou contrato diretamente com a mineradora, autorizando a exploração minerária na porção de terras de propriedade exclusiva do requerido.

Assim, estabelecidas tais premissas, entendo que inexiste na hipótese necessidade de produção de quaisquer provas acerca dos fatos apresentados e que deram origem a apresentação de notícia-crime por parte do Apelado, bastando o exame dos diversos documentos acostados aos autos, seja junto com a inicial, seja com a peça de defesa.

De outro lado, observo que a parte autora se manifestou expressamente acerca da desnecessidade de produção de provas (fls.225/226) relativamente aos fatos constitutivos do seu direito. Na ocasião, salientou que:
“(...) A requerente informa que não tem prova a produzir e não há nova prova a ser produzida posto que a prova documental juntada na inicial é robusta e inquestionável. Entende a Requerente que não existe ponto controvertido no processo, por se tratar de prova documental produzida pelo próprio Requerido ao protocolar junto ao Ministério Público NOTÍCIA DE FATO (documento juntado aos autos), que recebeu nº de protocolo 2017.0000.1510-14 (doc. anexo), AFIRMANDO que a Requerente cometeu o crime descrito no §2º, inciso I do artigo 171 do Código Penal, não tem como o Requerido ilidir os atos por ele praticados contra a Requerente, provado pelos documentos juntados nos autos, prova irrefutável do dano aqui requerido. (...)”.

Desse modo, entendo que os autos foram instruídos com documentos capazes de demonstrar todo contexto fático que precedeu a apresentação da notícia-crime por parte do Apelado.

Assim, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, entendo que não deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 29/08/2023:

Eminente Presidente, após analisar detidamente os autos, cheguei a mesma conclusão daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que concluiu por reformar a sentença, acolhendo a pretensão autoral, e condenando o Requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim conclui porque me convenci acerca da comprovação da má-fé por parte do ora Apelado ao apresentar em dezembro de 2016 a notícia de
fato protocolada junto ao Ministério Público Estadual (GAMPS n.º 2017.0000.1510-14), destinada a solicitar averiguação sobre possível prática de ilícito penal previsto no art. 171, § 2º, I, CP, que teria sido cometido por ela, sendo instaurado em virtude disso o inquérito policial n.º 013/ 2017.

Ora, exatamente como consignado pelo douto Desembargador Relator, o direito a participação na exploração minerária nas terras de propriedade do Recorrido foi objeto de cláusula expressa que constou do acordo de partilha devidamente homologado entre as partes, herdeiros de Anthero Herzog.

Vale destacar ainda que o acordo homologado nos autos dos processos 008.11.004994-0, 008.10.004322-6, 008.06.0031020-1, 008.07.002871-0, 008.11.000654-4, 008.07.001507-1 cujo termo consta acostado aos autos às fls.44/46 firmado entre o Recorrido e a Mineradora Rocha Branca Mineração, realizado em Audiência em agosto de 2015, revela que naquela data o Recorrido renovou o contrato de lavra com a mineradora por mais 10 anos, prorrogáveis por mais 10, e apesar disso, em dezembro de 2016 efetivou a notícia crime junto ao Ministério Público por, supostamente tomar conhecimento de que a sua irmã teria renovado contrato de exploração das terras em 2012.

Nesse contexto, observo ainda que em 2017 a ora Apelante necessitou ajuizar ação de cobrança em desfavor do Apelado a fim de receber os valores relacionados à participação na exploração minerária, e decorrente do acordo firmado nos autos do inventário.

Assim, com base nas provas acostadas aos autos, convenço-me da má-fé por parte do Recorrido, sendo forçoso reconhecer o direito a reparação pelos danos morais suportados pela Apelante.

Desse modo, acompanho o voto exarado pelo E. Relator.

Sessão de 18/07/2023

VOTO

(Técnica de Julgamento - Art. 942 do CPC)

Trata-se de apelação cível interposta por Yvone Maria Herzog de Azeredo contra a sentença de fls. 245/247, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de Anthero Herzog Junior e Outros, que julgou o pedido improcedente.

O eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada de ofício, considerando que os fatos não foram bem esclarecidos e provados, sendo imprescindível a reabertura da instrução probatória a fim de apurar se houve excesso na conduta praticada pelos apelados de apresentação de notícia-crime desfavorável à apelante.

O Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira acompanhou o relator.

Em seguida, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou divergência para rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, posicionamento com o qual coaduno.

Como ressaltado, os autos estão devidamente instruídos com documentos aptos a demonstrarem o contexto fático em que ocorreu a apresentação da notícia-crime.

Tanto é assim que a própria apelante se manifestou às fls. 225/226 informando que não tinha mais provas a produzir, considerando que os documentos constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior,
acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
para
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa
.

É como voto.

Sessão do dia 05.09.23 - Acompanhar o relator no mérito.